Tribunal: TJMT
Processo: 1066728-83.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066728-83.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[RODRISANDRO APARECIDO DE ALMEIDA - CPF: 000.732.321-22 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0237-07 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

EMENTA: RECURSO DE

AGRAVO REGIMENTAL/INTERNO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NÃO CABIMENTO. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Despacho na origem (
id. 302172888 – RI nº 1066728-83.2024.8.11.0001 – 1ª TR
), que converteu o julgamento em diligência, com intimação do advogado constante da procuração de id. 289849890, para que apresente, no prazo de 5 (
cinco
) dias, procuração atualizada, assinada fisicamente e com reconhecimento de firma, sob pena de não conhecimento do recurso e anulação dos atos processuais.

- do cabimento de Agravo Regimental/Interno.

No caso, o Recurso de Agravo Regimental/Interno, nas Turmas Recursais, tem cabimento em desfavor de decisão isolada de relator que defere/indefere efeito ativo recursal no Agravo de Instrumento e decisão monocrática do relator que nega seguimento a recurso ou lhe dá provimento, na forma do art. 932, IV e V, “a” do CPC c.c. art’s. 21, II, “d” e 80 do RI das TRTJMT (
Resolução n.º 016/23/TJMT-OE
) c.c. art. 134-A do RITJMT, mas não em desfavor de decisão interlocutória. Precedentes. (
STJ – 4ª T - AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.248.939/DF - rel. Min. João Otávio de Noronha - j. 29/5/2023 - DJe 1/6/2023
); (
STJ 1ª T - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp nº 1.574.900/RJ - rel. Min. Gurgel de Faria – j. 26/4/2021 - DJe 12/5/2021
).

- da situação fática.

No caso, embora o ato judicial tenha fixado prazo e cominado sanção para apresentação de nova procuração, verifica-se que tal medida não ostenta conteúdo decisório capaz de causar prejuízo imediato ou modificar a situação jurídica da parte. Trata-se, em verdade, de providência de natureza ordinatória, voltada ao regular prosseguimento do feito e ao saneamento da representação processual.

Dessa forma, mantém-se a natureza de mero despacho de expediente, insuscetível de impugnação autônoma, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, que expressamente dispõe:
“
Dos despachos não cabe recurso
.”

Assim sendo, diante da interposição de recurso contra ato que não possui conteúdo decisório, impõe-se o reconhecimento de sua inadmissibilidade.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO CONHEÇO do agravo regimental/interno, extinguindo o recurso, sem julgamento de mérito.
2-
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.
3-
Isento de custas e honorários (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no AREsp n. 2.282.301/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 26/6/2023 - DJe de 29/6/2023
), neste julgamento.
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025